Tribunal: TJSP
Processo: 2264787-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de Posse - Restabelecimento da ordem liminar de reintegração de posse - Alegação de invasão do imóvel pelos agravados - Posse do imóvel deferida noutra possessória à autora agravante, que o adquiriu originariamente do construtor/incorporador - Ré que dividia o imóvel enquanto era reformado diante de depredação pelos invasores anteriores - Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de Posse - Restabelecimento da ordem liminar de reintegração de posse - Alegação de invasão do imóvel pelos agravados - Posse do imóvel deferida noutra possessória à autora agravante, que o adquiriu originariamente do construtor/incorporador - Ré que dividia o imóvel enquanto era reformado diante de depredação pelos invasores anteriores - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para restabelecer a liminar de reintegração de posse imediata dos agravantes na posse do imóvel "sub judice", expedindo-se mandado para tanto, bem como para que os agravados desocupem o bem incontinenti, livre de coisas e pessoas, ficando desde já autorizado o arrombamento e o concurso policial, ficando a critério do Oficial de Justiça observar sua necessidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264787-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes LUCINA
APARECIDA D AFONSECA E SILVA e CARLOS D AFONSECA E SILVA, é agravada
ANATALIA DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264787-59.2019.8.26.0000 - Voto no 20954 – Araraquara – MP/MCC
2
Voto no 20954
Agravo de instrumento no 2264787-59.2019.8.26.0000
Agravantes: Luciana Aparecida D'Afonseca e Silva e Carlos D'Afonseca e Silva
Agravada: Anatalia de Jesus Silva
Comarca: Araraquara
15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de Posse -
Restabelecimento da ordem liminar de reintegração de posse -
Alegação de invasão do imóvel pelos agravados - Posse do imóvel
deferida noutra possessória à autora agravante, que o adquiriu
originariamente do construtor/incorporador - Ré que dividia o
imóvel enquanto era reformado diante de depredação pelos
invasores anteriores - Decisão reformada - Agravo de instrumento
provido para restabelecer a liminar de reintegração de posse
imediata dos agravantes na posse do imóvel “sub judice”,
expedindo-se mandado para tanto, bem como para que os
agravados desocupem o bem incontinenti, livre de coisas e
pessoas, ficando desde já autorizado o arrombamento e o concurso
policial, ficando a critério do Oficial de Justiça observar sua
necessidade.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
83/84 que revogou a liminar de reintegração de posse concedida aos autores dado que o
despacho de fls. 47 foi omisso no tocante ao pedido de reconsideração formulado pela ré,
quanto à liminar de reintegração de posse. Reputou assistir razão à requerida, diante da
controvérsia acerca do abandono do imóvel pelos autores, havendo dúvida se de fato
exerciam efetivamente a posse do imóvel na época em que a requerida passou a exercê-la,
cuja averiguação demanda dilação probatória. Ademais, teve por razoável concluir que os
autores não cuidam convenientemente do seu imóvel, tampouco consideram a função
social da propriedade, tanto que esta não é a primeira ação possessória que ajuizaram.
Aduz a agravante que adquiriram o imóvel através do programa “Minha
Casa Minha Vida” e lá fixaram moradia até o final do ano de 2017, quando por um período
deixaram o imóvel para residir mais próximo do local onde Carlos tivera de submeter a
sério tratamento de saúde. Instruíram a inicial com cópias de Boletins de Ocorrência (fls.
19/23) e ação judicial idêntica proposta contra Roberto Vinícius Gonçalves Inocêncio e
outros, com decisão de fls. 26/27, que deferiu liminarmente a reintegração do imóvel em
favor dos ora agravantes, no mês de agosto de 2018. Narrou no Boletim de Ocorrência que
a ora agravada, enquanto o imóvel estava sendo reformado, também invadiu o imóvel, sob
a alegação de que fora orientada a fazê-lo pela Secretaria de Habitação, pelo que lhes foi
concedida a reintegração liminar, tida por provada sua posse ante a invasão praticada pela
requerida, as medidas que já tomaram - inclusive o ajuizamento de outra ação contra
invasor diverso da ré, já finda -, e o interesse dos proprietários na recuperação da posse. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264787-59.2019.8.26.0000 - Voto no 20954 – Araraquara – MP/MCC
3
pedido de reconsideração da agravada reconhece que ela invadiu o imóvel enquanto em
reforma. Utilizaram de argumentos falsos para convencer o juízo. Os primeiros invasores
levaram tudo que havia no imóvel, que necessitava de reformas, impedindo-os de regressar
de plano. Quando obtiveram o dinheiro para reformara agravada invadiu. Estavam
refazendo toda a construção desde a fiação. Tiveram que pagar alugueres e morar de favor
na casa de parentes. Não cabe falar em função social em prol de invasora.
Pois bem.
A agravada no pedido de reconsideração de fls. 34/37 confirmou que ocupou
o imóvel e, não obstante alegar que a outra parte nunca exercera posse desde a entrega das
chaves, a posse já foi reconhecida judicialmente em prol dos demandantes em ação movida
aos esbulhadores anteriores.
Não há prova alguma de que a recorrida tivesse reformado a fiação, nada
indicando que tal se dera após apoderar-se do imóvel, que certamente nunca foi seu e,
portanto, não se pode dizer que a posse da agravada é melhor do que a dos agravantes, já
que a destes é mais antiga.
O termo de recebimento de imóvel pelos agravantes na condição de
compromissários compradores de fls. 11/16 dos autos originários demonstra a aquisição da
posse de forma justa.
O boletim de ocorrência policial de fls. 17/18 traz a mesma versão da inicial.
O outro seguinte dá conta de que antes da ocupação da agravada lhe haviam subtraído
praticamente tudo que havia dentro do imóvel e ainda da depredação que justificava estar o
imóvel em obras como narrado.
Já nas folhas 26/27 há decisão deferindo a medida liminar aos ora
recorrentes em ação distinta, em 01 de agosto de 2018, a emprestar verossimilhança à
alegação de que a invasão se deu há menos de ano e dia da propositura da ação possessória.
Não é o fato de um imóvel se encontrar desocupado que autoriza invasão,
não tendo os autores nenhuma responsabilidade sobre a situação financeira da agravada e
muito menos são eles que têm de lhes garantir função social da propriedade.
Pagar as contas de luz em aberto para viabilizar sua própria moradia
tampouco dá direitos possessórios a quem invadiu e mesmo que fosse obrigação dos
recorrentes ressarcir, a indenização pela ocupação do imóvel já poderia servir de
compensação.
Se o imóvel foi utilizado por criminosos para traficância, cabia à Polícia os
prender, mas tal não implica em salvo conduto para que dele se aproprie quem não é dona.
Os agravantes nem mesmo são parte da ação cujo pedaço de decisão foi
colado no pedido de reconsideração.
Direito à moradia digna se dá mediante aquisição do imóvel e pagamento da
contraprestação, sendo exercitável diante do Estado e entre familiares, em nada se
confundindo com invasão ao imóvel alheio.
Logo, do que se pode apurar nesta fase de cognição sumária, os agravantes
detêm a melhor posse, de forma que se lhes deve ser concedida a tutela de urgência em
sede recursal para suspender a reconsideração e determinar a expedição de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264787-59.2019.8.26.0000 - Voto no 20954 – Araraquara – MP/MCC
4
reintegração de posse em seu favor.
Embora intimados os agravados, deixaram transcorrer “in albis” o prazo
para apresentação de contraminuta (fls. 105).
É o relatório.
É forçoso reconhecer, portanto, que os agravantes lograram êxito em provar
o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a lhes ensejar a
concessão da liminar requerida na ação, não devendo se postergar a reintegração dos
agravantes na posse do imóvel. Portanto, presentes a “fumaça do bom direito” e a
“probabilidade do direito” alegado.
Assim, o pedido para restabelecimento da concessão da liminar de
reintegração de posse concedida aos autores à fl. 30, prospera.
Diante do exposto dá-se provimento ao agravo de instrumento para
restabelecer a liminar de reintegração de posse imediata dos agravantes na posse do imóvel
“sub judice”, expedindo-se mandado para tanto, bem como para que os agravados
desocupem o bem incontinenti, livre de coisas e pessoas, ficando desde já autorizado o
arrombamento e o concurso policial, ficando a critério do Oficial de Justiça observar sua
necessidade.
MENDES PEREIRA
Relator